Tribunal: TJSP
Processo: 0057239-50.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO – PROMOVER TUMULTO, ART. 41-B, DO ESTATUTO DE DEFESA DO TORCEDOR – ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRELIMINAR – POSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA EXCLUSIVAMENTE PELA ACUSAÇÃO – ART. 401, § 2o, CPP – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO PARA A DEFESA - MÉRITO - MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS – PENAS MANTIDAS NOS

Ementa:
APELAÇÃO – PROMOVER TUMULTO, ART. 41-B, DO ESTATUTO DE DEFESA DO TORCEDOR – ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRELIMINAR – POSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA EXCLUSIVAMENTE PELA ACUSAÇÃO – ART. 401, § 2o, CPP – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO PARA A DEFESA - MÉRITO - MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS – PENAS MANTIDAS NOS MÍNIMOS LEGAIS – OPERADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ESTATUTO DE DEFESA DO TORCEDOR – REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO ADEQUADO QUANTO AOS DEMAIS CRIMES – PRELIMINAR REJEITADA E, QUANTO AO MÉRITO, RECURSOS IMPROVIDOS.